Tribunal: TJES
Processo: 0004516-89.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão leve; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004516-89.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HANS GERT MANGELSEN

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004516-89.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HANS GERT MANGELSEN

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE NOVOS ATOS DE VIOLÊNCIA EM FACE DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 – Não há, ao menos neste momento, elementos que permitam concluir pela necessidade da aplicação de medidas protetivas, em especial pelo fato de que a vítima, intimada para se manifestar acerca da necessidade da medida, quedou-se silente. 2 – Nada impede o seu restabelecimento caso a vítima apresente fatos novos que evidenciem a sua necessidade. 3 –Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004516-89.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HANS GERT MANGELSEN

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face da sentença de fls. 36/37, que revogou as medidas protetivas anteriormente concedidas em favor de MARIA ALVANI MANGELSEN e em face do recorrido HANS GERT MANGELSEN.

Em suas razões, a apelante sustenta a necessidade da manutenção das medidas protetivas de urgência, bem como prequestiona as matérias de direito.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que o procedimento se originou pelos seguintes fatos:

A senhora Maria Alvani Mangelsen cornparece a esta delegacia para registrar uma ocorrência em desfavor do senhor Hans Gert. que a vítima e autor moram no mesmo imóvel por acordo judicial. porém. estão divorciados; que a vítima está tendo diversos desentendimentos com o autor. que a vítima não consegue sequer limpar sua caixa d'agua. que o senhor Hans desrespeitou o engenheiro e pedreiro que a vítima contratou, chamando-os de "muleque". O telhado do imóvel está precisando de uma reforma desde a data 14/11/2022, pois houve um destelhamento devido a chuva de vento. Porém, o senhor Hans colocou uma rede de proteção impedindo qualquer acesso. que o senhor Hans não deixou terminar o serviço. A vítima discutiu com Hans e como represália, Hans cortou os varais de roupas e jogou tudo no chão; que a vítima alega que foi empurrada durante as discussões e que Hans colocou o dedo em seu rosto para intimidá-la. que a vítima o enfrentou e o autor desceu. que a vítima já registrou outras ocorrências; que a vítima deseja representar; que a vítima deseja medida protetiva de urgência, que o autor deixou uma carta na caixa correios para a vítima.”

Extrai-se dos autos, que a agravante e o agravado foram casados e, após o fim dos laços matrimoniais, passaram a residir no mesmo imóvel, em espaços distintos, mas com entrada única.

Ao proferir sentença, a Magistrada
a quo
revogou as medidas protetivas anteriormente deferidas, sendo apresentada irresignação pelo órgão ministerial.

Analisando detidamente a situação posta em debate, entendo que não merece acolhimento o pleito ministerial apresentado em favor da vítima.

Importante esclarecer, que as desavenças existentes entre as partes circundam a questão patrimonial referente ao imóvel que residem, o qual foi objeto de acordo judicial que permitiu, mediante o instituto do usufruto, a coabitação do apelado em unidade habitacional distinta da vítima.

Tramita perante o juízo cível de Vitória, medida protetiva de urgência à pessoa idosa, oportunidade em que em tal procedimento foi realizado estudo social pela central de apoio multidisciplinar da Comarca de Vitória a qual se manifestou nos seguintes termos:

“O Serviço Social da Central de Apoio Multidisciplinar de Vitória ressalta a dificuldade na realização da oitiva ao requerente, Sr. Hans, mesmo com a instrumentalização da apresentada tradutora, visto que o idoso não compreende o idioma local, e as traduções, apesar de simultâneas, foram atravessadas e prejudicadas pela exasperação que o teor da ação promove no requerente.

Ao longo dos procedimentos técnicos elegidos para a realização deste Estudo Social, foi possível observar que o Sr. Hans e a Sra. Maria Alvani experimentam diferentes apostas de condução das dificuldades que seriam vivenciadas em relação à convivência compartilhada no domicilio, já que a vigência da medida de proteção interromperia a comunicação e os supostos conflitos, o que contemplaria o idoso, contudo, não o retiraria do imóvel, o que é de desejo expresso da requerida.

Entende-se que, até o presente momento, g idoso possuí como seu direito estabelecer habitação no imóvel que reside, assim como também é possível perceber que essa ação é movida e inflamada por conflitos, e dizem respeito à esfera patrimonial, o que não deslegitima a presente ação.

É importante destacar que, como observado na visita domiciliar, o imóvel, de fato, não possui entrada independente e o ex-casal coabita no mesmo pavimento.

Entretanto, levando em consideração a saúde mental do requerente e em virtude do cenário exposto, sugiro a aplicação da medida de proteção, como recurso capaz de garantir seus direitos.”

É possível observar, que há pedido de aplicação de medidas de proteção ao ora apelado, o qual é idoso e possui dificuldades de comunicação por ser alemão e não ter habilidade com o idioma local.

Assim, a sistemática das questões ventiladas exige deste Colegiado um olhar atento quanto aos aspectos atinentes à violência doméstica e familiar e aos direitos da pessoa idosa que precisam ser sopesados.

Nessa perspectiva, constato que os fatos teriam ocorrido há mais de 1 ano e intimada para se manifestar acerca da necessidade de concessão de medidas protetivas, a vítima quedou-se silente, não havendo qualquer informação no caderno processual que demonstre a necessidade de se conceder novamente as medidas protetivas, haja vista a ausência de motivo atual consistente em uma eventual ameaça, ou conduta inconveniente por parte do paciente, que coloque em risco à integridade da vítima.

Com efeito, as medidas protetivas devem ter sua imprescindibilidade e contemporaneidade demonstradas, pois só assim estará resguardado o caráter urgente e emergencial para atender aos fins pretendidos pela Lei Maria da Penha.

Assim, em que pese constatar o conflito patrimonial instalado entre as partes, entendo que não há, ao menos neste momento, elementos que permitam concluir pela necessidade da aplicação de medidas protetivas, em especial diante do silêncio da vítima.

Cumpre registrar, também, que a concessão das medidas protetivas de urgência está vinculada à sua imprescindibilidade, razão pela qual podem ser a todo o tempo revistas e adequadas à situação vivenciada pela requerente.

Assim, a despeito da revogação das medidas protetivas, nada impede o seu restabelecimento, caso a vítima apresente fatos novos que evidenciem a sua necessidade.

Diante desse contexto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.